Tribunal: TJPA
Processo: 0024113-58.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
Processo nº 0024113-58.2010.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: Belém/PA
Apelantes: Construtora Villa Del Rey LTDA e Luna Empreendimentos LTDA. Apelados: Bezaliel Castro Alvarenga e Nilcea Sousa da Silva Alvarenga
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESONERAÇÃO HIPOTECÁRIA DO IMÓVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. EXISTÊNCIA DE CONFISSÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO DECURSO DO PROCESSO E ANTERIOR A SENTENÇA PELOS AUTORES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO QUE DEVE SER EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO APELO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 02 de março de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA e LUNA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cominatória e Pedido de Tutela Antecipada, movida por
BEZALIEL CASTRO ALVARENGA e NILCEA SOUSA DA SILVA ALVARENGA
, que julgou procedente o pedido dos autores para que as Empresas Rés outorguem a escritura definitiva sem ônus hipotecário aos autores do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Condenou as rés as custas e honorários advocatícios, os quais arbitrou em R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais).

Em suas razões recursais (fls. 181/186), as Construtoras Apelantes pugnam pela reforma da decisão ante a perda do objeto do pedido dos Apelados, uma vez que a escritura pública foi outorgada em data anterior a promulgação da sentença. Assim, entendem que o processo deve ser extinto por perda do objeto, nos termos do artigo 267, VI do CPC/73, vigente à época.

E, em consequência desta reforma, entende não ser possível a cominação de custas e honorários sucumbências em seu favor ou, caso não seja esse o entendimento, defende que os referidos ônus devem ser rateados entre as partes, conforme disciplinava o artigo 21 do CPC/73, vigente à época.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivos, conforme decisão de fl. 212.

Houve oferta de contrarrazões, às fls. 213/217, requerendo a manutenção da sentença.

Os autos vieram a mim por redistribuição à fl. 222.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, em consonância com o Enunciado Administrativo n° 02, do C. STJ e com o Enunciado n° 01 deste E. TJPA.

O Recurso de Apelação discute, essencialmente, a condenação dos demandados ao pagamento de verbas sucumbenciais, argumentando-se que não podem ser condenados a tal parcela, ante a ausência de sucumbência a lhe ser imputada.

Consigno, primeiramente, que assiste razão às Recorrentes no que tange a perda do objeto da ação, ante a perda superveniente do interesse processual. Vejamos:

Os autores ajuizaram a presente ação (fls. 03/13) requerendo que as Rés providenciassem, dentro de 15 (quinze) dias, a desoneração hipotecária do imóvel situado no Condomínio
Green Ville Exclusive
, à Av. Muruci, Quadra n° 04, Lote n° 29, sob pena de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ocorre que, no curso do processo, os autores, às fls. 161/163, protocolaram petição informando que, por força de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Civil Pública (n° 0032460-33.2010.8.14.0301), movida pelo Ministério Público do Estado, as Construtoras demandadas promoveram a suspensão da hipoteca que recaia sobre o imóvel.

Diante do cumprimento da obrigação, requereram a condenação das Construtoras
apenas
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Note-se que os próprios autores reconheceram o cumprimento da obrigação por parte das demandadas, ainda que por ordem judicial, sendo assim, evidente se mostra a perda superveniente do interesse processual a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI do CPC/73, vigente à época, tal como entendido pelas Recorrente.

Nesse sentido, destaco:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONCESSÃO DE CARTÃO PASSE LIVRE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OCORRÊNCIA
. 1.
Ocorre a perda superveniente do interesse processual pela ausência de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional vindicado, considerando que o autor obteve administrativamente o bem objeto da demanda. Assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito nos termos do art. 267, VI, do CPC, é medida que se impõe
. 2. Por força do princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios e com as custas processuais. 3. Remessa oficial e recurso voluntário conhecidos e providos. (TJ-DF - APO: 20140110372698, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/05/2015. (grifo nosso).

Muito embora tenha ocorrido a perda superveniente do interesse processual, evidencia-se que tal conclusão não é suficiente a afastar os ônus sucumbenciais de sua responsabilidade.

Isso porque, os honorários advocatícios de sucumbência e as custas processuais, enquanto consectários legais da decisão judicial, devem estar alinhados ao princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as verbas sucumbenciais a parte que deu causa a instauração da demanda, vale dizer, aquele que ensejou a positivação da tutela jurisdicional.

Nesse sentido se mostra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA RESSECURITÁRIA E DO DIREITO À RECUPERAÇÃO DO RESSEGURO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO ACERCA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO EM OUTRO PROCESSO QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO. TRÂNSITO EM JULGADO.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DA RESSEGURADORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO CONCRETA. JULGAMENTO: CPC/73. [...] 8.
Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI e § 3º, do CPC/15), a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do § 10 do art. 85 do CPC/15, consideradas as peculiaridades de cada situação concreta
. [...] 10. Recurso especial de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS conhecido em parte, e, nessa extensão, provido. Prejudicado o recurso especial de IRB BRASIL RESSEGUROS S/A. (REsp 1601539/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019) (grifo nosso).
---------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o
princípio da causalidade
. Este determina a
imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual
. 2. O Tribunal a quo decidiu que o ora recorrente deu causa à instauração do processo. Ora, para afastar a responsabilidade da recorrente pelo ajuizamento da ação, conforme consignado pelo acórdão recorrido, faz-se necessário adentrar no conjunto fático- probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 1262419/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 13/06/2012) (grifo nosso).

Tem-se, assim, que, a luz do princípio da causalidade, nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito ante a perda superveniente do interesse de agir, é necessário apurar a parte que deu causa a propositura da demanda.

No caso dos autos, verifica-se que os autores estavam com todas as suas obrigações cumpridas desde 19/03/2009, conforme termo de quitação geral (fl. 152). Entretanto, as Construtoras deixaram de transferir o bem para os seus nomes, em razão da hipoteca firmada com o Banco que, como é sabido, por força da súmula 308 do STJ, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

Assim, diante da conduta ilegal por parte das Apelantes, não restou outra opção aos autores a não ser mover a presente ação.

Além disso, evidencia-se que, ao tempo do ajuizamento da presente ação, em 25/06/2010, a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público sequer tinha sido intentada, dado que, em consulta ao Sistema Libra, verifica-se que esta foi ajuizada tão somente em 16/08/2010.

Dito isto, percebe-se que foram as Apelantes que ensejaram a presente demanda, cabendo-lhes, por consequência, a responsabilização pelas verbas de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível para, tão somente, afastar a obrigação de fazer imposta na sentença e, assim, reconhecer a perda do objeto da ação, face a perda superveniente do interesse processual, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 02 de março de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR
Desembargador - Relator